Tribunal: TJSP
Processo: 2232770-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Energia elétrica – Perigo de corte e inscrição em cadastros de inadimplentes – Tutela concedida mediante caução – Desnecessidade - Presença da verossimilhança das alegações – Débito pretérito apurado unilateralmente, sem realização de vistoria – Descabimento do corte nesta hipótese – Precedentes do STJ – Tutela concedida em razão do perigo de dano e

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Energia elétrica – Perigo de corte e inscrição em cadastros de inadimplentes – Tutela concedida mediante caução – Desnecessidade - Presença da verossimilhança das alegações – Débito pretérito apurado unilateralmente, sem realização de vistoria – Descabimento do corte nesta hipótese – Precedentes do STJ – Tutela concedida em razão do perigo de dano e verossimilhança das alegações – Caução que é dispensada em tal hipótese - Recurso provido para tal fim*